Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705048-05.2020.8.07.0008 RECORRENTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: CHARLES FERREIRA DE MESQUITA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PREÇO CONSTANTE DO DUT. DANOS MORAIS. FALTA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES PARA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. 1. É inegável o defeito na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar o consumidor pelo furto de seu veículo, pois caberia à ré “promover a segurança devida no local, uma vez que o funcionamento e a manutenção do estacionamento estavam sob o seu controle, o que também afasta a tese de existência de caso fortuito e de culpa exclusiva de terceiro”, cujo valor deve corresponder ao constante do Documento Único de Transferência – DUT, atualizado monetariamente a partir da data do evento. 2. Inexiste prova de que o fato foi suscetível de ferir qualquer dos atributos da personalidade, pois trata-se de um aborrecimento e dissabor comum de qualquer pessoa que se aventura a ser proprietário de um veículo, de um aparelho celular e mesmo de um relógio, em um país como o nosso. 3. Não há como presumir a ocorrência dos danos morais (domnum in re ipsa) com o simples furto de um veículo em estacionamento no estabelecimento comercial, sem nenhuma repercussão ou sequelas à pessoa da vítima, salvante ao seu patrimônio. 4. Deu-se parcial provimento a ambos os recursos. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais e materiais ao recorrido, ante a inexistência de defeito na prestação do serviço, bem como porque o suposto ato foi causado por um terceiro. Deixa, contudo, a apontar os dispositivos constitucionais que entende malferidos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes.” (RE 1378331 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2022). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030